Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade só deve ser declarada caso seja demonstrado o prejuízo da parte.
1.1. No caso dos autos, o agravante não demonstra qualquer prejuízo que justifique a anulação completa do Cumprimento de Sentença.
2. No caso dos autos, o patrono que representava processualmente o agravante foi devidamente intimado do início da fase de cumprimento de sentença e apresentou peça de impugnação, não havendo prejuízo da parte..
3. Apresentada a impugnação ao Cumprimento de Sentença, incabível a declaração de nulidade com o fito exclusivo de rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.